Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Vistos, etc... O presente agravo de instrumento foi distribuído a minha Relatoria por prevenção relacionada aos seguintes processos: ApCív 0712608-19.2020.8.07.0001; AI 0720042-91.2022.8.07.0000; AI 0738471-72.2023.8.07.0000; AI 0749743-63.2023.8.07.0000 e AI 0752966-24.2023.8.07.0000. Todos esses processos, inclusive o recurso ora em análise, possuem como parte MARCOS RODRIGUES PENA. Porém, por meio da petição de id. 68104764, o ora Agravante informa: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, já devidamente qualificada nos autos em referência, por seus advogados in fine assinados, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar que por um erro de digitação a demanda foi distribuída equivocadamente em face de MARCOS RODRIGUES PENA, ao passo que deveria ter sido distribuída em nome de MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO COSTA, brasileiro, solteiro, bancário, portador da Carteira de Identidade n° 2660953 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.o 036.341.301-48, residente e domiciliado na QR 116 Conjunto D, Casa 10, Santa Maria, Brasília, Distrito Federal, CEP: 72.546-404, e-mail: marcos.admpt@gmail.com, Telefones: (61) 9 81866-171// 3395-4590, referente aos autos no 0743555-51.2023.8.07.0001, em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília. Diante equívoco na nomeação do agravado, a distribuição por dependência não tem amparo na certidão de prevenção de id. 68113459. Portanto, o processo deve ser redistribuído, considerando as informações corretas a respeito das partes e do processo de origem. Nessas condições, devolvo os autos à Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes, com a devida compensação. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator